Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730951-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: THAIS SAMARINA SOUSA LOPES MELLO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista ao embargado para que, caso queira, apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela impetrante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora